Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719150-69.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE EMBARGADO: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES DESPACHO A apelada MYRNA LOY EPIFANEA GOMES opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 1313593, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DO ATO. CASSAÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS UM ANO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR. PREJUÍZO VERIFICADO. Se o termo de acordo firmado pelas partes foi homologado em sede de análise de embargos de declaração, opostos em face da sentença extintiva do feito executivo, importa que o ato seja aproveitado, evitando-se o prejuízo processual de novo ajuizamento da ação. Nos termos do artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento do cumprimento de sentença ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese em que demonstrada a inobservância da regra processual em destaque, bem como os prejuízos processuais advindos de tal ato, especialmente aqueles previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, importa que o feito retorne justamente ao momento de intimação do devedor, a fim de que exercite, de modo regular, sua defesa. Em suas razões (ID 23597529), a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão embargado sobre questão fática-probatória relevante para o deslinde da questão, na medida em que não se manifestou acerca do foro de eleição disposto no acordo. Afirma que a cláusula 8a determina que o acordo deve ser executado no foro de Águas Claras. Defende que admitir o cumprimento de sentença é desconsiderar os termos do acordo celebrado livremente entre as partes. Requer manifestação sobre a questão, a fim de eventual manejo de Recurso Especial. No mérito, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas. Brevemente relatados. Na hipótese dos autos, a embargante apresentou fundamentação quanto à cláusula de eleição de foro e da necessidade da cobrança mediante ação de execução de título extrajudicial. Ocorre que, em princípio, a análise desses questões não foram devolvidas a esta instância recursal. Assim, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 10, do Código de Processo Civil, concedo a embargante o prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre essa questão. Intime-se a embargada para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator